Tribunal: TCU
Processo: 016.019/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6535/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e instituído pelo ex-servidor Peter Buttner em favor de Luciene Berigo Buttner. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade que macula o registro o pagamento destacado de parcela judicial referente à incorporação de quintos nos proventos da pensão em análise, que não guarda paridade com a remuneração do cargo ocupado pelo instituidor; Considerando que o instituidor faleceu em 22/6/2021, já na vigência da EC103/2019, o valor da pensão deve ser calculado na forma do art. 23 da referida emenda: art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão civil instituído pelo ex-servidor Peter Buttner (XXX.089.091-XX); b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.019/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Luciene Berigo Buttner (XXX.490.381-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso que: 1.7.1. recalcule os proventos da pensão em epígrafe considerando o teor do art. 23 da EC 103/2019, incluindo na base da cálculo da pensão, o valor dos quintos judiciais e excluindo por consequência, o pagamento destacado da referida parcela judicial; 1.7.2. emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.